Tribunal: TJDFT
Processo: 0749832-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749832-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTIGOS DO VESTUARIO LOJAO GOIANO LTDA - ME, FRED MEDEIRO TEIXERA, ADEMIR DA PAIXAO DE JESUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de nulidade de citação editalícia. A Curadoria Especial alega, em síntese, que: 1) não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização dos requeridos; 2) o AR expedido retornou sem a demonstração do fato que motivou sua devolução, o que impede a citação por edital; 3) opostos embargos de declaração dessa decisão, estes foram rejeitados ao fundamento de que o endereço a ser diligenciado era de sócio da empresa executada, bem assim que o referido endereço estaria desatualizado; 4) o sócio da empresa executada (Fred Medeiro Teixeira) também é avalista do título executivo que lastreia a execução, sendo parte do polo passivo; 5) o sócio, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, pode receber citação em nome dela. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a nulidade de citação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a citação dos executados já foi tentada em diversos endereços, não havendo indícios de que terá êxito a diligência que se pretende renovar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator